Tribunal: TJDFT
Processo: 0715345-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIMENTO COM OBJETO ESTRANHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o acordão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante.
2. O fato relevante. A parte recorrente/embargante sustenta que os vídeos e fotografias anexadas não comprovam que o objeto estranho estava de fato dentro do produto, reiterando que sua produção segue rigorosos padrões de qualidade, incluindo um sistema de detecção de metais operante no momento da fabricação. Aduz que uma perícia poderia comprovar a impossibilidade técnica de contaminação. Alegou, por fim, que seus argumentos não foram devidamente apreciados e requereu a reforma do acórdão para julgar improcedente o pedido da parte embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissão no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente, ora embargada, adquiriu um pacote de almôndegas e, ao consumir o produto no ambiente de trabalho, encontrou um parafuso dentro do alimento, o que lhe causou constrangimento e repugnância. Ao reclamar junto à empresa, recebeu apenas o ressarcimento do valor pago pelo produto. Ingressou com a presente ação judicial pleiteando indenização por danos morais. Tanto a sentença quanto o acórdão reconheceram a responsabilidade objetiva da empresa e fixaram indenização de R$ 2.000,00 à parte requerente, considerando o risco à saúde e a violação de sua dignidade.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
7. As questões suscitadas pela embargante foram devidamente apreciadas. A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial foi afastada, nos termos do item 5 do acórdão, considerando a suficiência dos elementos probatórios constantes nos autos.
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito do produto e a caracterização do dano moral, independentemente da ingestão do produto, foram apreciadas nos termos dos itens 7, 13 e 14.
9. Por fim, as alegações da embargante acerca do sistema de controle de qualidade e detecção de metais foram analisadas e afastadas, conforme item 10 do acórdão.
10. Com esses fundamentos, constata-se que não há vícios a serem sanados no Acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de Declaração rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.